Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727316-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CREMILDA SUCUPIRA MONTANDON RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÁLCULOS JUDICIAIS. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a contadoria judicial observa os termos do julgado na elaboração de sua planilha, afigura-se correta a decisão do Juízo que homologa seus cálculos, notadamente quando o agravante não demonstra de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial, caso dos presentes autos. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o do CPC, insurgindo-se contra os cálculos contábeis apresentados. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 3o do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] Com efeito, se a contadoria judicial observa os termos do julgado na elaboração de sua planilha, afigura-se correta a decisão do Juízo que homologa seus cálculos, notadamente quando o agravante não demonstra de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial, caso dos presentes autos” (ID. 15154906). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto este órgão falece de competência para apreciação de pleitos dessa natureza. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016